Tribunal: TJMT
Processo: 1036426-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE - CAUSA DE AUMENTO NÃO COMPROVADA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 507KG DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO RECONHECIMENTO - CAUSA DE AUMENTO TRÁFICO INTERESTADUAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DROGA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - MAJORANTE COMPROVADA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA FÉ – RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – REPRESENTANTE LEGAL TAMBÉM INVESTIGADO NO TRÁFICO - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJSC - RECURSOS DESPROVIDOS.
A expressiva quantidade [507,5 kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).
O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).
O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 500 (quinhentos) quilos de cocaína (AgRg no REsp n. 1.723.523/SP).
A interestadualidade “se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida” (STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS).
“A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.” (TJMT, AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004)
As circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$ 9.126.000,00] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (STJ, AgRg no HC n. 418.159/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso.
O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).
O transporte de droga ilícita, a expropriação do veículo decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei” [art. 243, parágrafo único].
O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63], “in verbis”: “Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”.
Apresenta-se ordinário, na comercialização ilícita de rogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).
A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque o proprietário do bem deve ter “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário, “traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita” (TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036426-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES - CPF: 028.451.381-48 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 28.625.892/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 28.625.892/0001-35 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
- CAUSA DE AUMENTO NÃO COMPROVADA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 507KG DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO RECONHECIMENTO - CAUSA DE AUMENTO TRÁFICO INTERESTADUAL

- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DROGA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - MAJORANTE COMPROVADA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO -
SEGUNDO APELANTE
– TERCEIRO DE BOA FÉ – RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS
–
IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – REPRESENTANTE LEGAL TAMBÉM INVESTIGADO NO TRÁFICO
-
JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJSC -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A expressiva
quantidade [
507,5 kg
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 500 (quinentos) quilos de cocaína (AgRg no REsp n. 1.723.523/SP).

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS).

“
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.”
(TJMT, AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004)

A
s circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 9.126.000,00
] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (STJ, AgRg no HC n. 418.159/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso.

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

O
transporte de droga ilícita, a
expropriação do veículo decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Apresenta-se ordinário, na comercialização ilícita de rogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

A preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque o proprietário do bem deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1036426-02.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES

JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES e JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1036426-02.2023.8.11.0003), que condenou
primeiro
apelante por tráfico de drogas interestadual a 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e decretou o perdimento dos
“veículos (placa PJK9J69/MT e NAE9196/MT/ID 133083607)”
- art. 33,
caput
, c/a art. artigo 40, V,

ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 215439933).

ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES sustenta que: 1)

a causa de aumento do tráfico interestadual não estaria comprovada; 2) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime inicial menos gravoso e detraído o período de reclusão (ID 215439947 – fls. 659/670).

JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES alega ser o legítimo proprietário dos veículos, que tem origem lícita e desconhecer sua utilização para transporte de substância entorpecente.

Requer o provimento para restituição dos veículos (ID. 215439956).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 215439983).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Comprovação de que a droga seria transportada para outro Estado da Federação. Requerida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Inviabilidade. Dedicação a atividade criminosa comprovada. Pleiteada a realização da detração penal. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Pretendida a alteração do regime prisional. Inviabilidade. Pena superior a 08 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requerida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos. Pelo improvimento do recurso. JNS TRANSPORTES E LOCAÇÕES. Recurso de Apelação Criminal. Pleiteada a restituição dos veículos apreendidos. Impossibilidade. Veículos utilizados para transportar a droga. Existência de investigação para apurar possível envolvimento do representante da empresa nos fatos criminosos. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio De Barros Arruda, procuradora de Justiça - ID 222422172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 30/09/2023, por volta das 05h30min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado ANTONIONI ARTHUR FERREIRA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 17 (dezessete) volumes, perfazendo massa de 507,5 kg (quinhentos e sete quilos e quinhentos gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 69/75, ID. 133299324.

[...]

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, quando abordou a combinação de veículos de carga, marca Volvo, modelo FH 500 6X4T, cor branca, placas PJK9J69 e NAE9I96, que era conduzida pelo denunciado. [...]

Adequando-se a conduta de ANTONIONI ARTHUR FERREIRA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 215443816)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

[...]À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado ANTONIONI ARTHUR FERREIRA GOMES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

[...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína em sua forma de cloridrato, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso), sua expressiva quantidade (507,5 kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A exasperação de 4 anos da pena-base mostra-se razoável, pois fundamentada em razão da nocividade e da quantidade de drogas apreendidas (552,48kg de cocaína) considerando, sobretudo, a gravidade do fato. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739837 SP 2022/0130343-3, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente. Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 07 (sete) anos e 11(onze) meses de reclusão. Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, totalizando 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. Por outro lado, não há qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu. O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

[...]

Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda do valor (ID 133083607 – p.50), do rádio de comunicação (ID 133083607 – p. 51), aparelhos celulares (ID 133083607 – p. 03) e veículos (placa PJK9J69/MT e NAE9196/MT/ID 133083607 – p. 44) apreendidos por ocasião da prisão em flagrante em favor da União.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bisson, juiz de Direito - ID 215439933)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a natureza e quantidade de droga.

A expressiva
quantidade [
507,5 kg
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Atente-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 500 (cem) quilos de cocaína (AgRg no REsp n. 1.723.523/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 27.6.2024).

Nessa seara jurisprudencial, preserva-se a pena base
em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III) e diminuiu em 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda intermediária em 7 (sete) anos e 11(onze) meses de reclusão.

No tocante à causa de aumento da interestadualidade do tráfico(Lei no 11.343/2006, art. 40, V), infere-se dos depoimentos dos policiais rodoviários federais [
David Xavier Costa e Deividi Santos de Freitas
], em ambas as fases da persecução penal, que o apelante [
ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES]
transportava
507 kg (quinhentos e sete quilos) de cocaína, embalados
“em fardos verdes”
,
sendo que,

durante a abordagem pessoal o apelante indicou que o destino da cocaína era
“
diferente do Mato Grosso, uma vez que a carga lícita de milho de pipoca seria entregue em Criciúma/SC”
(ID
130628992).

A versão do apelante, em Juízo, de que descarregaria a droga “
no segundo posto da BR, após a Polícia Rodoviária Federal, aqui em Rondonópolis”
afigura-se inverossímil, sobretudo porque “
a quantidade expressiva de entorpecentes e o valor elevado da carga tornam totalmente inacreditável a possibilidade de descarga do entorpecente (de altíssimo volume, diga-se de passagem) em qualquer posto de beira de rodovia nesta localidade. Além disso, a carga lícita de milho de pipoca, indicada como sendo a destinação da viagem, seria entregue em Criciúma/SC”,
como bem ressaltado pelo Juízo singular (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bisson, juíza de Direito - ID 215439933).

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS – Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esse e. Tribunal decidiu:

“
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.”
(AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023)

Logo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida.

Em seu turno, o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que a conduta do apelante “
não se enquadra nos requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente em face de sua dedicação à atividade criminosa”.

Anote-se que a cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 9.126.000,00 (nove milhões, cento e vinte e seis mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- pag. 57
).

Além disso, o apelante carregou o veículo com uma carga de milho no município de Campo Novo do Parecis/MT, deixou com terceiros para o “abastecimento de drogas” e estava se deslocando até Criciúma/SC, ou seja, transportaria o entorpecente apreendido por uma distância de 2.584km (dois mil e quinhentos e oitenta e quatro quilômetros) entre os Estados de Mato Grosso e Santa Catarina, consoante se extrai das provas judicializadas [depoimentos dos policiais e interrogatório do apelante].

Nesse contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 9.126.000,00
] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (STJ, AgRg no HC n. 418.159/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.3.2018; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso.

Ademais, o
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sem substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e art. 44, I; STJ, AgRg no HC no 704.719/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 25.2.2022), conservado o regime fechado, notadamente pela pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016).

Quanto ao pedido de restituição,
JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES comprovou ser proprietário do caminhão marca Volvo, modelo FH500 6X4T, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa PJK9J69/MT e o reboque marca Volvo, modelo Noma SR3E27 CG, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placa NAE9I96/MT

(ID 215439967) e havia arrendado os automóveis para o apelante
ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES.

Todavia, no contrato de arrendamento (ID. 215439959) consta o caminhão VOLVO/FH, placa NBW1B67, 2012/2012, RENAVAM 479939047 e o Semi Reboque SR/GUERRA AG GR, placa NRM7G64, 2013/2013, RENAVAM 538575905,
ou seja,

diversos dos apreendidos nesta ação penal
[Volvo, modelo FH500 6X4T, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa PJK9J69/MT e o reboque marca Volvo, modelo Noma SR3E27 CG, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placa NAE9I96/MT]. Além disso, o contrato não firmou o valor de arrendamento [
“se obrigará a pagar ao arrendante o que for combinado verbalmente”
], não há recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários aptos a confirmar a relação contratual, ônus que cabe à empresa [
JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES]
, nos termos do art. 156 do CPP.

Não bastasse, o representante legal da empresa apelante [JESUEL NUNES DA SILVA] está sendo investigado “
por possível envolvimento nos fatos criminosos apurados neste feito, nos autos no 1039406- 19.2023.8.11.0003, até porque, como se viu alhures, existem indícios de que não apenas os veículos que se pretende restituir, mas, também, outros da empresa eram, rotineiramente, utilizados para o transporte de drogas”
, a elidir, neste momento, a alegação de “terceiro de boa-fé”.

No caso de transporte de droga ilícita, a
expropriação do veículo decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Com efeito, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Frise-se que apresenta-se ordinário, na comercialização ilícita de rogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Noutro giro, a preexistência de contrato de arrendamento e/ou locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque o proprietário do bem deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR - Relator: Min. Francisco Falcão - 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Em situação semelhante, o e. TJSC assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO INTERPOSTO PELO SOBRINHO DO RÉU, SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BEM, UMA VEZ QUE ADQUIRIDO LICITAMENTE E ALUGADO ONEROSAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AFIRMAÇÕES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS OU EXTRATOS QUE DEMONSTREM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O RÉU. AUTOMÓVEL UTILIZADO, EM TESE, NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 62, DA LEI 11.343/06)

[...].”
(Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 - Relatora:

Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer - 28.4.2022)

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do caminhão marca Volvo, modelo FH500 6X4T, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa PJK9J69/MT e o reboque marca Volvo, modelo Noma SR3E27 CG, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placa NAE9I96/MT.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024